Tribunal: TJMT
Processo: 1018408-39.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018408-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), GILBERTO MARTINS - CPF: 430.148.609-72 (AGRAVANTE), NEUZA MARIA CURVO - CPF: 395.485.461-91 (AGRAVANTE), JOAO PAULO ROBERTO MURARO - CPF: 048.517.411-11 (AGRAVADO), KARINA PEREIRA MARQUES MURARO - CPF: 050.864.601-40 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018408-39.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravantes:
Gilberto Martins e Neuza Maria Curvo.

Agravados:
João Paulo Roberto Muraro e Karina Marques Muraro.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PASSEIO PÚBLICO - POSSE PRECÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A ocupação de imóvel público, caracteriza simples detenção, e não posse, e não gera direito à proteção possessória, ainda que se alegue desinteresse do poder público, enquanto não houver
a desafetação da área
.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018408-39.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravantes:
Gilberto Martins e Neuza Maria Curvo.

Agravados:
João Paulo Roberto Muraro e Karina Marques Muraro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilberto Martins e Neuza Maria Curvo
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos Ação de Reintegração de Posse n. 1034408-45.2022.8.11.0002, manejada em desfavor de
João Paulo Roberto Muraro e Karina Marques Muraro
, que indeferiu a medida liminar possessória requestada pelos agravantes, em relação à área encravada entre as quadras 198 e 199, situada no Loteamento Jardim Eldorado, em Várzea Grande.

Narram que são proprietários e possuidores de imóveis situados no Loteamento denominado Jardim Eldorado, no município de Várzea Grande, quais sejam, lotes 12 e 13, da quadra 199, e lotes 07, 08 e 09, da quadra 198, sendo que os proprietários de lotes ao redor da Rua 163, existente entre as quadras 198 e 199, teriam estendido a posse sobre o logradouro público.

Relatam que o loteamento Jardim Eldorado está passando por procedimento de regularização fundiária, o que motivou os requeridos a invadirem a área dos autores com mourões e telas de arame.

Afirmam que os requeridos teriam obstaculizado a passagem dos autores e, por consequência, os impediram de realizar a construção de um muro no local, razão pela qual manejaram a ação possessória visando serem reintegrados na área esbulhada.

Alegam que a decisão que indeferiu o pedido liminar reintegratória é equivocada, porque não conseguiram acesso à audiência de justificação, pois a solenidade foi marcada somente na forma virtual, sem solicitação das partes, contrariando o disposto na Resolução n. 481/2022 do CNJ, acarretando cerceamento de defesa.

Seguem asseverando que possuem a posse de seus lotes como da extensão da Rua 163, há mais de 30 anos, mas a via nunca foi aberta para circulação porque já é ocupada por construções antigas e a parte desocupada sempre esteve na posse dos agravantes.

Destacam que a oitiva do Município quanto ao interesse na área, deveria ser anterior à apreciação do pedido liminar, pois não havendo interesse do ente público, caberá aos agravantes a posse da área.

Asseveram que a posse esta comprovada por declarações de testemunhas e por meio de ações de usucapião em trâmite, onde o exercício da posse sobre os lotes que já englobam a extensão da rua.

Forte em tais argumentos, requestam pela designação de audiência de justificação e no mérito pela reintegração na posse da área litigiosa.

A tutela provisória recursal

foi
indeferida
por meio da decisão de Id n.

179081679.

Informações coligidas no id n. 179526531, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelos agravados no Id n. 181925664, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018408-39.2023.8.11.0000– Várzea Grande.

Agravantes:
Gilberto Martins e Neuza Maria Curvo.

Agravados:
João Paulo Roberto Muraro e Karina Marques Muraro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse manejada por Gilberto Martins e Neusa Curvo, alegando serem proprietários e possuidores de imóveis (lotes 12 e 13, da quadra 199 e lotes 07, 08 e 09, da quadra 198) situados no Loteamento Jardim Eldorado, cuja área existente entre as quadras 198 e 199, destinada à Rua 163, foi ocupada pelos agravados, inclusive, com a edificação de muros e construções.

Pugnaram, então, pela concessão da tutela provisória de urgência, para reintegração na posse da área “
com medida total de 15,13 mts de largura e um total 68,43 mts de comprimento
.” (sic)

Cinge-se que após designada audiência de justificação, e diante do não comparecimento dos autores, foi proferida decisão indeferindo o pedido de re-designação da solenidade, assim também a liminar possessória, por não vislumbrar o togado
a quo
, os requisitos exigidos para deferimento da tutela possessória, notadamente, por se tratar a área litigiosa de área pública.

Insurgem-se, então, os agravantes, contra o pronunciamento judicial, buscando a tutela provisória recursal para que sejam reintegrados na posse da área litigiosa, que segundo defendem, trata-se de extensão de lote destinado à via pública, que nunca foi aberta para circulação a qual já é ocupada por construções antigas e a parte desocupada sempre esteve na posse dos agravantes.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, tenho que não merece reparos o
decisum
hostilizado, vez que, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória,

por se mostrar controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa, notadamente a natureza pública da área,

a

assegurar a proteção fundamentada no alegado esbulho.

Deveras, como pontuou o togado
a quo
, a área que teria sido em tese invadida pelos agravados, se refere a uma via pública destinada à passagem de pedestre, de sorte que a ocupação do local, seja por qualquer das partes, constitui mera detenção de natureza precária, insuscetível de proteção possessória, ainda que os agravantes aleguem desinteresse do poder público municipal e edificação de construções antigas no local.

A conferir proteção possessória a quem quer que seja, faz-se necessário, primordialmente, a desafetação da área pelo poder público circunstancia que ainda pende de manifestação do ente municipal.

Desta feita, como bem pontuou o magistrado singular

“Logo, a ação unilateral entre particulares visando à apropriação de área destinada ao bem comum vai de encontro aos preceitos constitucionais citados, em especial porque à revelia de autorização do ente público municipal. Assim, a criação de muros e portões visando o trancamento de rua ou até mesmo a ocupação desse espaço para uso de particulares deve prescindir de autorização do ente público sob pena de caracterizar mera detenção. Destarte, tenho que os elementos apresentados no início do processo são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou disposição dos imóveis objetos da lide, bem assim, se a parte requerida, de fato, esbulhou o imóvel (...)”
id n. 123579668 – autos principal

Além disso, o perigo de dano irreparável não se evidencia, por não haver prejuízo em aguardar o resultado final do processo originário.

A propósito.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – EDIFICAÇÃO EM PARTE DE ÁREA DE RESERVA E EM PARTE DE RUA DE LOTEAMENTO – MERA DETENÇÃO PRECÁRIA – INSUSCETIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – SÚMULA 619/STJ – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DIREITO À MORADIA – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ADEQUADA – BEM SITUADO APENAS EM PARTE DE ÁREA PÚBLICA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE NÃO DEVE SE ESTENDER À ÁREA PRIVADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme a Súmula 619, do Superior Tribunal de Justiça,
“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

2. Para além de não ser absoluto, o direito à moradia não pode ser discutido e viabilizado na via estreita da ação de reintegração de posse, cujo objeto cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da proteção possessória, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil.
(...)” ( RAC n.

1001717-81.2020.8.11.0055,

1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, J. 12.06.23 - negritei)

Outrossim, a re-designação de audiência de justificação prévia não se justifica,

seja porque as partes devidamente intimadas para a solenidade não compareceram ao ato na data designada, tampouco apresentaram motivo justo para não se fazerem presentes, seja porque, o feito na origem encontra-se na fase de instrução processual, onde as partes poderão requestar a produção da prova oral pretendida.

Logo, diante desse cenário, em observância ao princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023